Tribunal: TJMT
Processo: 1018076-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018076-04.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), Juízo da 1a Vara Cível Da Comarca De Rondonópolis (SUSCITADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA QUITERIA FELIX DOS SANTOS - CPF: 041.915.814-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESSOA JURÍDICA NÃO ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL –
CONFLITO PROCEDENTE
.

I. CASO EM EXAME:

Conflito negativo de competência entre o 1o Juizado Especial Cível e a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, instaurado para definir o juízo competente para processar e julgar cumprimento de sentença ajuizado por fundo de investimento estruturado como sociedade empresária limitada, cujo título executivo judicial foi proferido no âmbito dos Juizados Especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Saber se, mesmo tendo sido proferida no Juizado Especial, a sentença pode ter sua execução promovida perante a Justiça Comum, quando proposta por pessoa jurídica não enquadrada nas exceções do art. 8o da Lei no. 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Nos termos do art. 8o, § 1o, da Lei no. 9.099/95, somente determinadas pessoas jurídicas — microempresas, empresas de pequeno porte, OSCIPs e sociedades de crédito ao microempreendedor — possuem legitimidade ativa para demandar nos Juizados Especiais. Restando incontroverso que o exequente é sociedade empresária limitada de médio ou grande porte, descabe o processamento da execução perante o Juizado Especial, ainda que tenha sido ali proferida a sentença, sob pena de violação à regra de competência funcional legalmente estabelecida. Precedente específico da própria Turma julgadora confirma o entendimento.

IV. DISPOSITIVO:

Conflito de competência julgado procedente. Competência fixada na 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

Dispositivos Relevantes Citados: Constituição Federal, art. 98, I; Lei no. 9.099/95, art. 8o, § 1o; art. 52,
caput
; Código de Processo Civil, art. 66, parágrafo único.

Jurisprudência Relevante Citada: TJMT, N.U 1036807-82.2024.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, julgado em 26/05/2025, DJE 26/05/2025; STJ, CC 94.985/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 04/09/2009.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1018076-04.2025.8.11.0000

SUSCITANTE: JUIZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

Vistos etc
.

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o
JUIZO DA 1o JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
e o
JUÍZO DA JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA MESMA COMARCA
, para que seja fixada a competência para julgar o Cumprimento de Sentença no. 1004656-20.2025.8.11.0003, proposto por
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI Responsabilidade Limitada
em face de
Maria Quiteria Felix dos Santos
e
outro
, objetivando o recebimento da importância de R$3.969,22 (três mil novecentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos).

O Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis (Dr. Dr. Luiz Antônio Sari), na decisão Id. 186218365 dos autos de origem, declinou da sua competência por entender, em suma, que
“o título que embasa o presente “Cumprimento de Sentença”, fora proferido e expedido pelo Juízo do Primeiro Juizado Especial Cível desta Comarca”
(sic), remetendo ao referido Juízo com fundamento no art. artigo 52, da Lei no. 9.099/95.

Por sua vez, na decisão Id. 196299471 dos autos de origem, o Juízo do 1o Juizado Especial da mesma Comarca (Dr. Aroldo Jose Zonta Burgarelli), firmou sua incompetência para processamento e julgamento da causa para julgamento do conflito, ao fundamento de que
“a parte autora, conforme se extrai dos documentos anexados, não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, eis que aufere receita bruta anual superior ao teto previsto no artigo 3o, incisos I e II da LC no 123/2006, razão pela qual não possui legitimidade subjetiva para figurar no polo ativo perante o Juizado Especial Cível, ainda que a causa envolva valor inferior a 40 salários-mínimos ou esteja em fase de cumprimento de sentença”
(sic).

Sob tais fundamentos, suscita o presente conflito de competência.

Em decisão anterior datado de 28/06/2025 (Id. 296221362), foi admitido o presente incidente, designando-se o Juízo Suscitado para resolver as medidas de natureza urgente eventualmente reclamadas, inclusive dando regular continuidade à tramitação do feito correspondente e às demandas a ele acessórias/conexas, conforme preconizam os arts. 955 do CPC e 205 do RITJ/MT.

Na sequência, o Juízo suscitado prestou informações por meio do Ofício no. 058/2025-GAB (Id. 300805866), reiterando o entendimento de que
“diferentemente do entendido pelo Ilustre Juiz suscitante, este Juízo entende que não existem motivos plausíveis que justifiquem o processamento deste feito perante a Primeira Vara Cível, mesmo porque, em desacordo com o disposto no artigo 52, caput, da Lei no 9.099/95”
.

Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra do Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito, sem necessidade de intervenção ministerial (Id. 302650393), por inexistência de interesse público ou de incapaz.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Turma:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do mérito do presente conflito de competência.

Como relatado, este incidente foi suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em face do Juízo da 1a Vara Cível da mesma Comarca, nos autos da ação de cumprimento de sentença proposta por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado, pessoa jurídica de direito privado estruturada sob a forma de sociedade empresária limitada, em desfavor de Maria Quitéria Felix dos Santos, visando à satisfação de crédito fixado em decisão oriunda do próprio Juizado Especial.

Em decisão anterior (Id. 296221362), esta Relatora determinou o processamento do incidente de conflito negativo de competência, por verificar-se a existência de divergência entre os juízos quanto à definição da competência funcional para o processamento da fase executiva da sentença, considerando as peculiaridades da parte exequente, pessoa jurídica não enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou entidade autorizada nos termos da Lei no. 9.099/95.

Naquela ocasião, destacou-se que o título executivo judicial foi prolatado por Juízo integrante do sistema dos Juizados Especiais, sendo posteriormente proposta ação de cumprimento perante a 1a Vara Cível da Comarca, que, por sua vez, entendeu-se incompetente, declinando a competência ao Juizado Especial, com fundamento no art. 52 da Lei no. 9.099/95.

O Juízo suscitado, por sua vez, prestou informações complementares (Id. 300805866), ratificando sua compreensão de que a execução deveria tramitar junto ao órgão prolator da sentença, com base na regra funcional prevista no caput do art. 52 da Lei no. 9.099/95. Complementa que, ainda que o exequente seja sociedade empresária de médio ou grande porte, a competência deveria permanecer com o Juizado, sob pena de violação ao princípio da
perpetuatio jurisdictionis
.

Contudo, tais argumentos não merecem prevalecer.

De acordo com os elementos constantes nos autos, em especial as informações prestadas pelo Juízo suscitante (Id. 290991865, págs. 99-101), verifica-se que o exequente é pessoa jurídica que não se enquadra como microempresa nem empresa de pequeno porte, tampouco como organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP) ou sociedade de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 8o, incisos II a IV, da Lei no. 9.099/95.

A referida norma legal dispõe expressamente:

“Art. 8o.

§ 1o - Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;

II - as microempresas e as empresas de pequeno porte;

III - as organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP);

IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor.”

Logo, ainda que a sentença exequenda tenha sido proferida no âmbito do Juizado Especial, a ausência de legitimidade da parte exequente para postular perante tal sistema processual implica a competência da Justiça Comum para o cumprimento do julgado, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita aplicável às normas de competência.

Corroborando esse entendimento, trago à colação julgado desta própria Turma em caso absolutamente análogo:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A QUARENTA (40) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IRRELEVÂNCIA. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL COMPETENTE. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo Estadual do 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT em face do Juízo Estadual da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, para determinar a competência para processar e julgar ação de cumprimento de sentença ajuizada por empresa constituída sobre sociedade de responsabilidade limitada perante os juizados especiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Juizado Especial Cível ou a Vara Comum da Comarca de Rondonópolis/MT tem competência para processar e julgar a ação de cumprimento de sentença ajuizada por empresa constituída sobre sociedade de responsabilidade limitada, sob a égide do Art. 98, Inciso I, da Constituição Federal/88, cumulada com o Art. 8o da Lei n° 9.099/95.

III. Razões de decidir

Para fixação de competência, é irrelevante o valor da causa, visto que a empresa de grande porte não está entre as pessoas jurídicas legitimadas para demandar no Juizado Especial Cível (Lei no 9.099/95, artigo 8o, § 1o); logo, compete ao Juízo da Vara Cível para processar e julgar o feito.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito procedente, declarando-se a competência do Juízo Estadual da 1o Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

Tese de julgamento: "Independente do valor da causa, a empresa de grande porte não está entre as pessoas jurídicas legitimadas para demandar no Juizado Especial Cível (Lei no 9.099/95, artigo 8o, § 1o)”.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, artigo 8o, § 1o; Art. 98, Inciso I, da Constituição Federal/88.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Conflito de Competência 94985/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, publicado em 4 de setembro de 2009; STJ, Conflito de Competência 86958/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, publicado em 15 de outubro de 2007.”
(N.U 1036807-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 26/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025)

A par da clareza da norma legal, a interpretação sistemática deve se orientar pela finalidade dos Juizados Especiais, que é proporcionar celeridade e simplicidade processual, valores que justificam a restrição subjetiva da sua utilização por grandes empresas, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“2. A hipótese dos autos refere-se à ação ordinária proposta pela Locadora Brasal Ltda,
pessoa jurídica que não se enquadra nas hipóteses de microempresa e empresa de pequeno porte, razão pela qual não está legitimada a atuar como parte autora nos juizados especiais federais cíveis, diante da restrição de natureza subjetiva contida no art. 6o da Lei 10.259/2001
.

3. Assim, em que pese o valor atribuído à causa ser da alçada dos juizados especiais federais, a presente lide, ajuizada por empresa que não se inclui no rol de pessoas jurídicas autorizadas a figurar no polo ativo perante àquela vara especializada, deve ser processada e julgada Juízo Comum Federal. Precedentes da Primeira Seção: CC 98729 / RJ, rel. Ministro Castro Meira, DJe 8/6/2009; CC 86452 / SE, rel. Ministro Luiz Fux, DJe 15/12/2008.”
(STJ, CC no. 94.985/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 26/8/2009, DJe de 4/9/2009)

Diante do exposto, julgo
PROCEDENTE
o presente conflito de competência, nos termos do art. 955 do Código de Processo Civil, para
declarar competente

o Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
para o processamento e julgamento o Cumprimento de Sentença no. 1004656-20.2025.8.11.0003, proposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI Responsabilidade Limitada em face de Maria Quiteria Felix dos Santos e outro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2025